Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-36.2016.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000264-36.2016.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 260.478.531-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000264-36.2016.8.11.0111

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante alega que a r. decisão incorreu em uma pequena omissão ao não se pronunciar pela inocorrência da prescrição intercorrente e que “
(...) foi diligente a todo momento nos autos, não configurando a inércia necessária para ocorrência da prescrição intercorrente
” (sic).

Defende que “
em momento algum o Banco deixou de atender às intimações do Juízo em tempo, e nem de dar impulso ao processo por prazo igual à prescrição do título, sendo que, na verdade, a citação só ainda não foi providenciada por culpa da ocultação do devedor, assim como a demora no atendimento e providências dos atos pelo judiciário, incidindo ao caso a Súmulan.106doC.STJ
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 186075196).

Sem contrarrazões pela parte do embargado.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 184118172, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A não observância do artigo 9º, 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a reforma da sentença é de rigor.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a ausência de intimação prévia da parte autora para manifestar sobre possível prescrição intercorrente, vejamos:

“(...)
Pois bem. A norma processual civil, estabelece no artigo 9ª, caput que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, e ainda, em respeito ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes manifestarem, antes de proferir a decisum, ainda que seja matéria que possa ser reconhecida de ofício, vejamos:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

No caso concreto, consoante mensurado acima, após realização de alguns atos tendentes à localização do devedor, inclusive pedido para realizar pesquisa via sistema Sisbajud, infojud e Renajud (Id. 181190248), não analisado pelo juízo a quo, sobreveio a prolação da sentença ora combatida, sem que houvesse qualquer intimação prévia.

Logo, o credor não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9ª, 10 e parágrafo único do art. 487, ambos do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada [...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023